Tribunal: TCU
Processo: 006.239/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1593/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.239/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brett Aloysius Anna Van Loon (XXX.621.287-XX); Damiana de Fatima Gomes Monteiro (XXX.576.737-XX); Eduardo Jose Micelli Munhoz (XXX.918.768-XX); Jadir Pecanha Rostoldo (XXX.274.557-XX); Karolinni Bianchi Britto (XXX.346.887-XX); Leonan Paula Gaburo (XXX.459.177-XX); Marco Rampazzo Bazzan (XXX.063.059-XX); Pollyana de Lucena Moreira (XXX.925.674-XX); Rodrigo Coffler Batista (XXX.369.157-XX); Sheila Medeiros de Carvalho (XXX.334.967-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.